Tribunal: CARF
Processo: 10580.724283/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724283/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.594 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CHALE REFEICOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO
RAZÃO.
RECEITA
BRUTA
CONHECIDA
A
PARTIR
DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS NO DACON. POSSIBILIDADE.
A falta de apresentação do Livro Razão pelo contribuinte, apesar de
devidamente intimado, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica,
com base na receita bruta conhecida, aferida a partir de informações prestadas
no DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 211/216) interposto em face do v. acórdão
de fls. 190/203, que deu parcial provimento à impugnação de fls. 156/165 para o fim de indeferir
o pedido de perícia e, no mérito, manter, parcialmente, os lançamentos relativos ao IRPJ, no
valor de R$248.600,47; à CSLL, no valor de R$124.551,86; e às multas isoladas pela falta de
recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de março e setembro de 2006, nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724283/2010-39
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

valores respectivos de R$7.387,50 e R$4.041,06; exonerando os lançamentos relativos aos juros
de mora isolados pela falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de março
e setembro de 2006, nos valores de R$9.041,61 e R$5.424,96, respectivamente, sendo que os
valores do IRPJ e da CSLL mantidos devem ser acrescidos da multa de ofício e de juros de mora.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o processo em questão de Autos de Infração relativos aos anos-calendário de
2005 e 2006, de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ, às fls. 120 a 131, no valor de
R$256.047,60 (duzentos e cinquenta e seis mil, quarenta e sete reais e sessenta centavos), além
da Multa Isolada pela Falta de Recolhimento das Estimativas do IRPJ, no valor de
R$11.468,64 (dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e
trinta centavos), e dos Juros Isolados, no valor de R$9.041,61 (nove mil, quarenta e um reais e
sessenta e um centavos), ambos referentes aos meses março e setembro de 2006; de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, às fls. 132 a 140, no valor de
R$129,694,39 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e
novecentavos); e de Multa Isolada pela Insuficiência de Recolhimento das Estimativas da
CSLL, no valor de R$6.881,18 (seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), e
Juros Isolados, no valor de R$5.424,96 (cinco mil, quatrocentos e vinte quatro reais e noventa e
seiscentavos), ambos referentes aos meses março e setembro de 2006, sendo todos, com
exceçãodas multas e dos juros isolados, acrescidos da multa de ofício e de juros de mora.
O Auto de Infração de IRPJ foi proveniente de:
1) Exclusão indevida na apuração do lucro real, em 31/12/2006, do montante de
R$316.757,35, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo. O enquadramento legal
aponta o art. 250, inciso I, do RIR/1999.
2) Arbitramento do lucro, nos quatro trimestres do ano-calendário de 2005, tendo em
vista que o contribuinte, notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração,
deixou de apresentálos, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo. O enquadramento
legal aponta os arts. 530, inciso III, e 532 do RIR/1999.
3) Multa Isolada pela falta de recolhimento do IRPJ sobre bases de cálculo estimadas,
dos meses de março e setembro de 2006, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo. O
enquadramento legal aponta os arts. 222 e 843 do RIR/999, combinados com o art. 44, § 1o,
inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, combinado
com o art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 1966.
4) Juros Isolados pela falta de recolhimento do IRPJ por estimativa, dos meses de
março e setembro de 2006, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo. O
enquadramento legal aponta os arts. 843 e 953 do RIR/999.
O Auto de Infração de CSLL foi proveniente dos dois primeiros itens do Auto de
IRPJ, conforme Termo de Verificação Fiscal, em anexo. O enquadramento legal aponta o art.
2o e §§ da Lei no 7.689, de 1988; art. 20 da Lei no 9.249, de 1995; art. 1o da Lei no 9.316, de
1996; arts. 28 e 29 da Lei no 9.430, 1996; e art. 37 da Lei no 10.637, de 2002.
No terceiro Auto de Infração foram formalizadas as exigências relativas à multa
isolada e aos juros de mora isolados decorrentes da falta de recolhimento da CSLL por
estimativa, dos meses de março e setembro de 2006, conforme Termo de Verificação Fiscal,
em anexo. O enquadramento legal da multa isolada aponta os arts. 222 e 843 do RIR/1999,
combinado com o art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, alterado pelo art. 14 da Lei
no 11.488, de 2007, combinados com o art. 106, II, alínea “c”, da Lei no 5.172, de 1966. Já o
enquadramento legal dos juros isolados aponta os arts. 43 e 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
No Termo de Verificação Fiscal, às fls. 150 a 155, o Autuante declara, em síntese,
que:
– a DIPJ/2007, ano-calendário 2006, foi apresentada em branco, sendo retificada em
27/08/2009, no curso do procedimento fiscal. A planilha de apuração do PIS e da COFINS
apresentada pelo contribuinte mostra créditos de valores correspondentes a uma despesa anual
de R$6.012.610,90 e a compensação de valores através de PER/DCOMP, no caso da COFINS,
sem informação dos respectivos processos administrativos;
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

– do confronto entre os livros contábeis, o LALUR e a DIPJ retificada, constatamos o
seguinte: 1) cotejando as receitas e as despesas escrituradas nos balancetes de
redução/suspensão constantes no Livro Diário, encontramos o Lucro Líquido do período,
conforme demonstrativo apresentado; 2) a Demonstração do Lucro Real, no LALUR, mostra
valores adicionados e compensados com o lucro do período (apresenta demonstrativo).
Observamos que os valores compensados foram a título de “Compensação de Prejuízo do
Próprio Exercício”, em valores que zeraram o lucro real de cada período em que ocorria lucro
tributável; 3) nos itens 37 e 31 das fichas 09A e 17 da DIPJ/2007, consta o valor de
R$316.757,35, a título de “Outras Exclusões”, valor este idêntico à soma dos valores
compensados na Demonstração do Lucro Real citada no item anterior;
– diante do exposto, lavramos o Termo de Intimação Fiscal no 001, solicitando os
seguintes elementos: 1) no do processo administrativo gerado pelos PER/DCOMP citados na
planilha de apuração da COFINS elaborada pelo contribuinte; 2) planilha com os valores
mensais que compõem a base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, constando nome e
número das contas em que seus valores foram escriturados; 3) planilha demonstrando a
composição do valor de R$316.757,35 (Outras Exclusões), constante de sua DIPJ, itens 37 e 31
das fichas 09A e 17, com o nome e número das contas em que foram escriturados; 4) planilha
demonstrando a composição de cada valor constante da Demonstração do Lucro Real, a título
de “Compensação de Prejuízo do Próprio Exercício”;
– em 21/12/2009, lavramos o Termo de Intimação Fiscal no 002, solicitando os
seguintes elementos relativos ao ano de 2005: 1) Livros Diário, Razão, Caixa, livros auxiliares
e balancetes mensais; 2) Balancete de Redução/Suspensão dos pagamentos de IRPJ e CSLL.
Em resposta aos dois Termos de Intimação (001 e 002), o fiscalizado apresentou, em
20/01/2010, alguns elementos que ele intitulou como sendo: “Livro Diário de 2005”;
“Balancetes de janeiro a dezembro de 2005”; “Planilha de PER/DCOMP”; e “Planilha de
Contas de Lançamento”. Analisando tais elementos, constatamos que: 1) o apresentado como
“Livro Diário de 2005” e “Balancetes de janeiro a dezembro de 2005” foi um livro único sem
Termo de Abertura e de Encerramento e sem registro na Junta Comercial; 2) o apresentado
como “Planilha de PER/DCOMP” e “Planilha de Contas de Lançamento” foi uma folha única,
em papel de fax, sem timbre da fiscalizada e sem assinatura, indicando ter sido emitida por
“RM Contabilidade Ass. A/C Ltda.”, na qual constam duas planilhas, sendo a primeira com
datas e números de PER/DCOMP e a segunda constituída de três colunas (a 1a com nomes de
contas; a 2a com sua classificação analítica; e a 3a com o código reduzido). Essa segunda
planilha não atende ao solicitado no item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 001, caso tenha
sido esta a intenção do fiscalizado. Através do Termo de Devolução de Documentos no 001,
devolvemos o Livro citado no item 1 acima;
– lavramos então o Termo de Constatação e de Intimação Fiscal no 001, em
26/01/2010, no qual constatamos os fatos descritos a partir da resposta do contribuinte e o
intimamos a apresentar todos os elementos solicitados nos Termos de Intimação Fiscal no 001 e
002. Em 23/02/2010, lavramos o Termo de Reintimação Fiscal no 005, solicitando todos os
elementos pedidos no Termo anterior. Em 23/03/2010, o contribuinte solicitou o prazo de vinte
dias para atender aos Termos lavrados. Em 05/05/2010, o contribuinte apresentou unicamente o
Livro Diário de 2005, deixando de apresentar os demais elementos reiteradamente solicitados;
– diante do exposto, estamos lavrando o presente Auto de Infração, tendo em vista
que: 1) em virtude da falta de apresentação do Livro Razão, estamos arbitrando o lucro do ano
de 2005, objetivando a cobrança do IRPJ e da CSLL, baseado nas receitas informadas na ficha
13 do DACON (apresenta demonstrativo); 2) relativamente ao ano de 2006: 2.1) a cobrança do
IRPJ e da CSLL apurados em face da glosa do valor de R$316.757,35, anteriormente citada.
Deixamos de proceder à compensação de valores retidos na fonte, conforme itens 14 e 49 das
fichas 12A e 17 da DIPJ, em virtude de o contribuinte ter informado compensações dessas
retenções com a COFINS, conforme planilha de apuração elaborada pelo contribuinte; 2.2) a
cobrança da multa e juros de mora pela falta de pagamento mensal do IRPJ e da CSLL
incidentes sobre a base de cálculo estimada em função de balanços mensais de
suspensão/redução, conforme demonstrativo que apresenta.
Às fls. 156 a 165, a pessoa jurídica apresentou impugnação ao feito fiscal, alegando,
em resumo, que:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

• é empresa tributada pelo lucro real desde 1998, exercendo atividade comercial no
ramo de refeições coletivas, com mais de 200 colaboradores devidamente registrados. O Auto
de Infração não faz justiça à ora impugnante, não só quanto ao arbitramento do lucro do ano-
calendário de 2005, bem como ao imposto por estimativa sobre o lucro real do ano-calendário
de 2006. Durante o período de fiscalização, a empresa sempre se mostrou disponível às
solicitações do Auditor, que teve o apoio direto da assessoria contábil, sendo a contabilidade de
qualidade, própria e confiável, jamais tendo recebido qualquer termo de embaraço à
fiscalização, ao longo dos mais de 16 meses de duração da auditoria fiscal;
• argúi a nulidade do feito fiscal, em função da descrição e tipificação dos fatos não
definir com clareza a razão do arbitramento do lucro sobre as receitas de 2005, o que
caracteriza preterição do direito de defesa. O Auto de Infração lavrado é injusto e pretensioso,
por não haver motivo e fundamento fiscal e contábil, principalmente por ter havido, no mesmo
período, fiscalização da Secretaria da Fazenda da Bahia (anexo 3), sem lavratura de qualquer
débito fiscal e sem qualquer alusão negativa a respeito do mesmo Sistema Contábil
apresentado ao Auditor Federal;
• quanto ao ano-calendário de 2006, não foi aceito o pedido de compensação, de
acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, artigo 1o, inciso II, que assegura ao contribuinte o
direito à compensação do imposto pago a maior durante o ano-calendário, retido por órgão
federal, através de PER/DCOMP específico, não aceito pelo Auditor;
• diante dos argumentos expostos, requer sejam observados os artigos 650 do RIR/99
e da Lei no 8.137/91, para preservar o direito e a imagem da Impugnante perante o Erário, em
relação ao lucro arbitrado de 2005, e quanto ao crédito tributário de 2006 que, se devido for, é
tão-somente a multa postergada, por se tratar de um débito estimado dentro de um regime
tributário do lucro real, com ajuste anual, que o Auditor ficou com toda a documentação
suporte, de janeiro de 2009 a maio de 2010, sem emitir qualquer termo de ressalva ou de
embaraço com relação ao acervo contábil, pela auditoria desenvolvida ao longo dos mais de 16
meses;
• no mérito, verifica-se que a Impugnante não infringiu artigos alegados pelo Auditor,
em especial o art. 250, inciso I, do RIR/99. Dessa forma, a Impugnante requer a nulidade do
Auto de Infração em toda a sua extensão, em face das jurisprudências representadas pelos
acórdãos a seguir elencados e dos termos de abertura e de encerramento do Diário de 2005
(anexo 4). Nesse sentido, transcreve diversas ementas de acórdãos do Conselho de
Contribuintes;
• a forma estimada é uma opção, não uma obrigação. O Contribuinte recolhia seus
impostos na base do seu regime tributário escolhido. Em uma empresa com múltiplas e
complexas relações, querer o fisco lhe negar o direito de compensar os tributos retidos,
devidamente comprovados nos extratos bancários e ainda confessados pelo órgão retentor,
como, no caso, a Petrobrás, conforme documento acostado (anexo 5), apenas para que se veja a
má vontade do poder tributante;
• conclusa a análise do mérito, certamente não será melhor a sorte desta ação fiscal, e
o julgamento será pela improcedência, em face de todo o exposto, e considerando que a
Impugnante não cometeu nenhum dolo fiscal, já devidamente esclarecido na descrição
preliminar;
• pede-se, então, uma perícia para demonstrar que os registros contábeis estão
suportados por documentação hábil e idônea, nomeando desde logo o Sr. José Antônio Neris de
Oliveira, bacharel em ciências contábeis, estabelecido à Rua Chile, 22, 5o andar, sala 510,
Centro, nesta cidade, protestando pelos seguintes quesitos: a) os Srs. Peritos podem afirmar, à
luz da documentação contábil, se há motivo de um arbitramento de lucro, no AC de 2005; b) os
Srs. Peritos podem afirmar se a contabilidade seguiu os seus princípios, notadamente o da
competência; e se, diante dos registros no LALUR, houve motivo para arbitramento do lucro,
no AC de 2005;
• a autuada reitera os fundamentos jurídicos de suas razões de defesa e roga que se
obste a pretensão do AuditorFiscal de querer criar um crédito tributário inexistente, sendo o
auto de infração julgado improcedente, cancelando-se o débito fiscal reclamado, conforme
todos os argumentos expendidos.
Juntamente com a impugnação, a Interessada trouxe aos autos os documentos de fls.
166 a 185.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador (BA) houve por bem julgar parcialmente procedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2005, 2006
NULIDADE.
Descabe a arguição de nulidade quando se verifica que o Auto de Infração foi lavrado por
pessoa competente para fazê-lo e em consonância com a legislação vigente.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Restando comprovado que o sujeito passivo teve acesso a todos os documentos e elementos de
prova constantes dos autos do processo, proporcionando-lhe
o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa, consideram-se
irrelevantes as alegações de cerceamento de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:
2005, 2006
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO RAZÃO.
A falta de apresentação de parte da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, mais
precisamente do Livro Razão, autoriza o arbitramento do lucro da pessoa jurídica, no caso
presente, com base na receita bruta conhecida.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NO CÁLCULO DO LUCRO REAL.
Constatando-se que os valores glosados referem-se a compensações de prejuízos fiscais e não a
exclusões no cálculo do lucro real, cabe confirmar a existência de tais prejuízos, bem como se
as compensações obedeceram ao limite de 30% do lucro real.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Confirmada, quando da apreciação do lançamento principal, a ocorrência dos fatos geradores
que deram causa ao lançamento dessa contribuição, há que ser dado a este igual entendimento,
observando as compensações e deduções específicas.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. IRPJ E CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS.
A falta de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda e da contribuição social
autoriza o lançamento de ofício da multa isolada, no percentual de 50%, incidente sobre os
montantes do imposto e da contribuição não recolhidos.
JUROS DE MORA ISOLADOS. IRPJ E CSLL. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS.
Inexiste, e nunca existiu, previsão legal para o lançamento de ofício de juros de mora isolados
pela falta de recolhimento das estimativas mensais do imposto de renda e da contribuição
social.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de e-fls. 211/216, via
do qual, em apertada síntese, apresenta os seguintes argumentos:
 “Das razões expendidas no julgamento da instância administrativa, em
momento algum foi questionado a qualidade de sistema contábil do
contribuinte, o que implica dizer que ele bom e confiável, portanto quanto as
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

questões contidas no Relatório e no veto da ensejo em afirmar por ter havido
confronto entre os livros contábeis, fiscal (Lalur com DIPJ, DACOM), sem
qualquer questionamento, porém, sendo o auto de Infração decorrente de
obrigação acessória, contrária a ordem tributária, em função do não
julgamento do AI do crédito fiscal”;
 “Os Julgadores de primeira instância não observaram um mínimo de
conhecimento das normas contábeis da empresa, pois deveriam intimar para
esclarecimentos refletidos um pouco mais sobre as suas decisões”;
 “existe falha no trabalho fiscal que se baseou em valores inconsistentes e em
critério jurídico sem sustentação e em total afronta à legislação, doutrina e
jurisprudência administrativa e judicial esta razão não resta outra alternativa,
senão a realização de diligência para confirmar que não existe apuração dos
valores levantados e a impropriedade da glosa que ensejou o crédito
tributário”;
 “Em todo período da fiscalização DD. auditor foi atendido para as
informações e dados necessário para conclusão do seu trabalho, inclusive no
auxilio na preparação de planilhas e outros dados que não é de obrigação da
empresa e em uma fiscalização desgastante, com quase um ano e meio para
concluir”;
 “A empresa concorda com o que foi levantado ano 2006 que foi concluída
com próprio auxilio da Contabilidade fazendo planilhas orientando sobre
plano e posição das contas. Porém discorda da forma, de como foi conduzida a
fiscalização do ano AC 2005, onde Senhor auditor de forma arbitrária sem
plano para fazer uma fiscalização, sabendo que uma empresa possui escrita
regular tendo regime tributário do lucro real não poderia ser arbitrada
conforme varias jurisprudências dos tribunais, ele questiona sobre livro razão
para arbitrar o ano 2005, a formação do senhor auditor, ao que demonstrou
não possuir experiência para lidar, com Lucro Real, pois recebeu o Livro
Diário, dele consta todos os balancetes mensais acumulados, onde se pode
extrair o resultado contábil ano 2005 e em nenhuma dos termos de fiscalização
ele foi questionando, qualquer registro contábil, para concluir até pela
solicitação do livro razão, que foi disponibilizado, se comprometeu a vim
receber e analisar na própria empresa”;
 “A empresa é tributada pelo lucro real não pode ser arbitrada de forma
aleatória com base no DACON do ano 2005 sofrendo um AUTO DE
INFRAÇÃO impagável, isto representa uma penalização sem critérios, não
sendo analisados os resultados mensais no Lalur - Livro de Apuração do
Lucro Real, preferiu utilizar o DACON - Demonstrativo de Apuração de
Contribuição Social, pois só contempla o faturamento e alem disso passou dos
R$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais) tornado-se viável a fiscalização e
dispensando os custos operacionais da empresa, que é tributada pelo Lucro
Real e possui uma escrita regular”;
 “O livro Razão livro auxiliar da contabilidade, sendo utilizado em função do
Livro Diário quando suscitar dúvidas quanto os Lançamentos Contábeis,
durante a fiscalização, não houve nenhum termo questionando contas que
pode concluir a forma precipitada para viabilizar o encerramento da
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

fiscalização prejudicando com o intuito a empresa, com um auto de Infração
intempestivo”;
 “Para corroborar a pretensão da contribuinte, inserimos, a decisão, do acórdão,
como jurisprudência, publicado no Diário Oficial da União do dia 09.09.2008
que versa sobre arbitramento do lucro (...)Acórdão n°: 101-96.527”;
 “Como foi entregues Livros Diários e não foi solicitado o Livro Lalur do AC
2005, (também obrigatório) empresa é tributada pelo Lucro Real tendo sua
contabilidade regular, a mesma é fornecedora de Órgãos Públicos tem
obrigação de informar dados dos Balanços para atualizar Cadastros”; e
 “Perguntamos: Como desclassificar uma Escrita Contábil regular? Para
preferir um arbitramento de Lucros?
‘É
não
ter
respeito
com
o
Contribuinte’ ”.

5.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Cuidam os autos dos seguintes lançamentos de ofício:
 Ano-calendário de 2005: IRPJ e CSLL, decorrentes do arbitramento do lucro
em virtude da falta de apresentação do Livro Razão, com base nos valores
informados na Ficha 13 da DACON elaborada pela contribuinte; e
 Ano-calendário de 2006: IRPJ e CSLL, apurados em virtude da glosa da
compensação de prejuízos no valor de R$ 316.757,35, bem como cobrança da
multa e juros de mora pela falta de pagamento das estimativas dos meses de
março e setembro de 2006, correspondentes ao valor glosado.
8.A r. decisão recorrida houve por bem manter a autuação, com exceção da
exoneração dos lançamentos relativos aos juros de mora isolados pela falta de recolhimento das
estimativas de IRPJ e CSLL dos meses de março e setembro de 2006, sob o entendimento de que
“a situação concreta (...) trata da exigência tributária de juros de mora isolados pela falta de
recolhimento mensal do IRPJ e da CSLL por estimativa, ainda que acompanhados da multa
isolada aplicada pelo mesmo motivo, ou seja, aqui o sujeito passivo não havia efetuado
recolhimento de tributo ou contribuição, fora do prazo, desacompanhados dos acréscimos
moratórios (multa e juros de mora), dos juros de mora ou de parte desses. Portanto, na hipótese
do caso presente, o procedimento fiscal de lançar de ofício os juros de mora nunca esteve
previsto na legislação de regência, devendo tal exigência ser afastada”.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

9.Em suas razões recursais, a Autuada aduz que “concorda com o que foi
levantado ano 2006 que foi concluída com próprio auxilio da Contabilidade fazendo planilhas
orientando sobre plano e posição das contas. Porém discorda da forma, de como foi conduzida
a fiscalização do ano AC 2005” (grifos nossos).
10.Desse modo, com a concordância da Recorrente em relação ao ano-calendário
de 2006, o litígio remanesce apenas no que concerne aos lançamentos de IRPJ e CSLL do ano-
calendário de 2005, decorrentes do arbitramento do lucro em virtude da falta de apresentação do
Livro Razão, realizado com base nos valores informados no DACON (Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais).
11.Nesse passo, os itens 5 a 14 do TVF de fls. 150/155 são de meridiana clareza
ao indicarem os motivos que conduziram ao arbitramento de lucros em questão. Confira-se:
5 - Em 21/12/2009, lavramos o Termo de Intimação Fiscal N 002 solicitando a apresentação
dos seguintes elementos, relativos ao ano de 2005:
5.1 - Livro Diário, Razão, Caixa, seus livros auxiliares e Balancetes mensais;
5.2 - Balancete de Redução/suspensão da pagamento do IRPJ e CSLL;
6 — Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N 001 e ao Termo de Intimação Fiscal N 002,
o fiscalizado apresentou, em 20/01/2010, alguns elementos os quais foram intitulados pelo
contribuinte como sendo, "- Livro Diário ano 2005 ; - Balancetes referentes ao período de
janeiro a dezembro de 2005 ; - Planilha de DERCOMP ; Planilha de Contas de Lançamento”
7 — Analisando os elementos citados no item anterior constatamos o seguinte :
7.1 — O que o fiscalizado apresentou como sendo Livro Diário ano 2005 e Balancetes
referentes ao período de janeiro a dezembro de 2005 foi um Livro único sem Termo de
abertura e nem Termo de encerramento sem o devido registro na junta comercial;
7.2 - O que o fiscalizado apresentou como sendo Planilha de DERCOMP e Planilha de Contas
de Lançamento foi urna folha única, sem ser em papel timbrado da empresa fiscalizada e sem
constar qualquer assinatura, folha esta em papel de fax indicando ter sido emitido por RM
Contabilidade Ass. A/C Ltda, constando duas planilhas, na primeira consta datas e números de
PERDCOMP, a segunda planilha é constituída de três colunas a primeira com nomes de contas,
a segunda sua classificação analítica e a última o código reduzido, esta segunda planilha não
atende ao solicitado no item 2 do Termo de Intimação Fiscal N 001, caso tenha sido esta a
intenção do fiscalizado ;
8— Através do Termo de Devolução de Documentos N° 001 devolvemos o Livro citado no
item 7.1;
9 — Diante do exposto lavramos, em 26/01/2010, o Termo de Constatação de Intimação Fiscal
N° 001 no qual constatamos os fatos descritos nos itens 06 a 08 acima e Intimamos o
fiscalizado a apresentar todos os elementos solicitados nos Termos de Intimação Fiscal N° 001
e 002 ;
10 - Em 23/02/2010 lavramos o Termo de Reintimação Fiscal N° 005 no qual solicitamos a
apresentação de todos os elementos solicitados através do citado Termo de Constatação e
Intimação N 001 ;
11 — Lavramos os Termos de Continuação de Procedimento Fiscal N°001 a 006;
12 — Em 23/03/2010 o contribuinte solicitou o prazo de vinte dias para atender aos Termos
lavrados;
13 - Em 05/05/2010, em resposta aos Termos lavrados o contribuinte apresentou unicamente o
Livro Diário do ano de 2005, deixando de apresentar os demais elementos solicitados
reiteradas vezes através dos diversos Termos lavrados ;
14— Diante de todo o exposto estamos lavrando o presente Auto de Infração tendo em vista:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

14.1 — Em virtude da falta de apresentação do Livro Razão, estamos arbitrando o lucro,
relativo ao ano de 2005, objetivando a cobrança do Imposto de Renda e da Contribuição
Social, baseado nos valores informados na Ficha 13 da DACON, apresentada pelo contribuinte;

12.Vale dizer, a Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar, entre outros
documentos, os livros Diário e Razão, vindo a entregar, somente em 05.05.2010, junto com
outros elementos, o Livro Diário do ano-calendário de 2005, mas não o Livro Razão do mesmo
período.
13.Ora, o Livro Razão é de uso obrigatório pela legislação comercial e, na medida
em que reúne os lançamentos, de forma cronológica, totalizada e segregada por cada conta e
subconta contábil, é essencial para que a fiscalização possa chancelar a contabilidade.
14.Nesse sentido, o artigo 259 do RIR/99 (Decreto no 3.000, de 1999), em vigor à
época dos fatos, assim dispunha:
Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em boa ordem e
segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais
exigências e condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de
1991, art. 62).
§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica das operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições determinadas, implicará
o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, parágrafo único, e
Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de que trata este
artigo.

15.Diante da falta de apresentação do Livro Razão, mesmo depois das várias
oportunidades oferecidas pela fiscalização, era imperioso o arbitramento dos lucros do período,
forte no inciso III do artigo 530 do mesmo do RIR/99, litteris:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no
9.430, de 1996, art. 1o):
(...);
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.594 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.724283/2010-39

III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
(...).

16.Ademais, ao contrário do que alega a Recorrente, a fiscalização jamais reputou
como “bom e confiável” o seu sistema contábil, posto que, para esse propósito, seria necessária a
apresentação do Livro Razão, possibilitando que aquele fosse avaliado. Outrossim, a partir do
momento em que a Recorrente, como visto, foi reiteradamente intimida a fornecê-lo, sem
sucesso, não competia à fiscalização realizar novas intimações.
17.Também não assiste razão à Recorrente quando que alega que “existe falha no
trabalho fiscal que se baseou em valores inconsistentes e em critério jurídico sem sustentação e
em total afronta à legislação, doutrina e jurisprudência administrativa e judicial”, uma vez que
a fiscalização adotou como base de cálculo para o arbitramento as informações prestadas pelo
próprio contribuinte por meio do DACON (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais), relativamente à receita auferida em todos os meses do ano-calendário de 2005 (fls.
109/118), em perfeita consonância com o disposto no artigo 532 do RIR/99, in verbis:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art.
16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).

18.Por via de consequência, não se vislumbram quaisquer irregularidades ou
deficiências no procedimento de arbitramento levado a efeito pela fiscalização, razão pela qual
as críticas apresentadas pela Recorrente não procedem.
DISPOSITIVO
19.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 274
DF CARF MF
Original